Tribunal: TJES
Processo: 5011430-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
501
1430-59
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:
BRUNO SILVA DE BIASE GUIMARÃES

RELATO
RA
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. PEDIDO DE CONSULTA AO ENDEREÇO DO REQUERIDO NO SISTEMA JUDICIA
L
INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

2. D
iante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo réu, é plenamente possível a efetivação d
e
consulta junto aos sistemas judiciais (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD),
inclusive,
sendo a realização da referida diligência aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do C
NJ
.

3. O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando a possibilidade de utilização dos mencionados sistemas de informação independentemente do prévio exaurimento de tentativas de localização de endereços válidos, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
501
1430-59
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVAD
O
:
BRUNO SILVA DE BIASE GUIMARÃES

RELATO
RA
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra decisão proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
/ES
que, nos autos da E
xecução
F
iscal

nº
5016994-78.2022.8.08.0024

ajuizada em desfavor de
BRUNO SILVA DE BIASE GUIMARÃES
,
indeferiu o pedido de realização de buscas
d
e bens do executado
no sistema judicia
l
INFOJUD.

Em suas razões (i
d.

6151590
), o Município Agravante afirma que o requerimento de busca no sistema INFOJUD em nome da parte executada foi realizado para que se possa averiguar a existência de bens que possam garantir o débito, já que as tentativas de penhora on-line no SISBAJUD e penhora de automóvel pelo RENAJUD não restaram exitosas e em pesquisa ao sistema de cadastro d
o
Município não foi possível encontrar nenhum imóvel em nome do executado.

Argumenta que tendo em vista o princípio da cooperação, deve o poder judiciário auxiliar na obtenção de informações sobre a existência de bens que possa garantir o débito.

Pois bem.
Analisando a situação dos autos,
não encontro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise da tutela antecipada recursal.

E
xaminando a decisão agravada, verifico que
o
juíz
o de origem
indeferi
u
o pedido de consulta junto aos sistemas judiciais informatizados,
sob o argumento da ausência de
comprovação do esgotamento das diligências próprias
pelo requerente/agravante
para a obtenção da informação do
endereço atual
do réu.

Contudo
,
diante da tentativa infrutífera de citação no endereço fornecido pelo
autor
,
é
plenamente possível a efetivação das consultas junto ao sistema judicia
l
INFOJUD,
inclusive,
sendo a realização da referida diligência aconselhável, na forma da Recomendação nº 51/2015 do
Conselho Nacional de Justiça.

Nesse ponto, tem-se que o
Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção d
e informações sobre os bens do executado
,
possui o condão de
garantir o resultado útil da tramitação processual,
traz elementos fidedignos a respeito dos dados do requerido.

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização d
os bens do executado
é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da
satisfação do créd
ito em tempo razoável.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento sobre
a possibilidade de
utilização do mencionado sistema de informação
independentemente
do prévio exaurimento de tentativas de localização de
bens do executado
, privilegiando, assim, a efetividade e a celeridade processual na busca endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu,
confira
-se:

A
DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de bens associados ao patrimônio da parte executada, via convênio INFOJUD, ao fundamento de que “este juízo tem como pressuposto ao deferimento da quebra de sigilo fiscal a frustração de todas as diligências para localização de bens da parte executada, o que não é o caso dos presentes autos, em que apenas foi realizada a diligência ao SISBAJUD”. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto conta a aludida decisão. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. lV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei nº 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, RESP 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, RESP 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; RESP 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no RESP 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017
. Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pela ANTT. VI. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.989.009; Proc. 2022/0061700-8; RS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

N
o
mesmo sentido, a
mais recente
jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no RESP 1184039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (TJES; AI 0015889-26.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 27/10/2020; DJES 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0029175-71.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Assim, a utilização das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens da parte executada é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser deferida a antecipação da tutela recursal.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
D
O
U

PROVIMENTO

ao recurso
para
determinar seja realizada a consulta junto ao sistema judicia
l
INFOJUD, a fim de
averiguar a existência de bens que possam garantir o débito.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/3/2024.

Voto: Acompanhar a relatora.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões